Tribunal: TJSP
Processo: 1008360-30.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008360-30.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ARNALDO DA SILVA EMERENCIANO, é embargada NORMA
GUILHERME DA SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554/50000
2
Embargos de declaração no 1008360-30.2019.8.26.0554/50000 – Santo André
Embargante: Arnaldo da Silva Emerenciano
Embargada: Norma Guilherme da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42516)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão
e contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/09) opostos por Arnaldo da Silva Emerenciano contra o v. acórdão
de fls. 248/252, autos em apenso, em que alega omissão, contradição e
pretende o prequestionamento da matéria. Afirma que o acórdão é
contraditório quanto aos termos da Súmula 375, do Superior Tribunal
de Justiça, fazendo presunção da má-fé, enquanto a súmula exige a
prova. Relata que o aresto se omite em relação às provas de boa-fé do
embargante, bem como da inércia da embargada por mais de década.
Postula o acolhimento dos embargos de declaração (fls. 01/09).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554/50000
3
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o decidido.
O apego à alegada omissão não prospera.
O embargante busca, na verdade, seja efetuado
novo julgamento, não se conformando com a votação unânime da turma
julgadora. Ora, o mero inconformismo do embargante não se confunde
com omissão ou qualquer outro vício próprio a encontrar lugar na via
estreita dos embargos de declaração.
O acórdão foi bem claro ao analisar a prova de
má-fé do terceiro adquirente (e não a presunção como afirma o
embargante), e, por conseguinte, afastada a tese de boa-fé do
embargante.
Destacou o aresto que, independentemente da
existência ou não de prévio registro de penhora, a fraude no presente
caso, encontra-se configurada pela evidente má-fé relacionada à
alienação do Imóvel, não havendo, portanto, qualquer afronta à Súmula
375, do Superior Tribunal de Justiça.
Para que fique indene de dúvidas, é que se
transcreve trechos, no essencial, do acórdão: Importante salientar que a
respeito da primeira venda do imóvel (fls. 130/134), que se deu pela
executada Roselene Vital Peigo e seu marido Efrain Peigo à Kátia
Rosângela Chaves Gomes, já foi reconhecida a fraude à execução,
quando do julgamento da Apelação n.o 0025082-74.2010.8.26.0554.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554/50000
4
Note-se que em relação a este negócio, Kátia foi representada por seu
procurador Adauto Silva Emerenciano, irmão do ora embargante
Arnaldo da Silva Emerenciano, e comprador do imóvel, na segunda
venda (fls. 34/38). Embora alegue o embargante que não tinha
conhecimento da existência da ação da execução em trâmite, não é
crível aceitar que, diante do grau de parentesco do envolvido, não tinha
ciência de tal demanda. Além disso, demasiadamente estranho que,
apesar de ter constado na primeira venda, às fls. 130/134, a existência
da ação de execução intentada por Norma Guilherme da Silva contra
Roselene Vital Peigo, nada tenha sido mencionado na segunda venda
(fls. 34/38). Conclui-se como frágil, portanto, a alegação do
embargante de que adquiriu o bem de boa-fé (fls. 251/252).
Dessa forma, não há omissão ou violação aos
dispositivos legais mencionados, devendo-se ressaltar, ainda, que
eventual divergência jurisprudencial, sem caráter vinculativo, não tem o
condão de modificar o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554/50000
5
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção do embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554/50000
6
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Também não prospera o uso de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário. Nesse sentido, confiram-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008360-30.2019.8.26.0554/50000
7
Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator